Tribunal: TJDFT
Processo: 0723286-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723286-28.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA RECORRIDO: LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR. REGISTRO EM CARTÓRIO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. 1. Ao autorizar a conversão da busca e apreensão em ação executiva, O Decreto-lei no 911/1969 não isenta o preenchimento dos requisitos legais necessários para assegurar a eficácia de título executivo extrajudicial ao documento. 2. A ação executiva exige um título que indique obrigação certa, líquida e exigível (CPC, art. 783). 3. Entende-se como título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e subscrito por duas testemunhas, a exemplo do contrato de alienação fiduciária em garantia de bens móveis (CPC, art. 784, III). 4. Demonstrado que os campos destinados às assinaturas das testemunhas estão em branco, diante da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo executivo, resta à agravante buscar o adimplemento da dívida por outras vias. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou o artigo 4o do Decreto-lei 911/1969, porque a ausência da assinatura de 2 (duas) testemunhas não impede a conversão da busca e apreensão em ação de execução. Requer no ID 41969223 – Pág. 6 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados MARIA LUCÍLIA GOMES (OAB/DF 1892-A) e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB/DF 32855-A). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 4o do Decreto-lei 911/1969. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça também entende que "o documento particular, que não contenha a assinatura de duas testemunhas, não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito" (AgInt no AREsp n. 2.006.817/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 30/5/2022). Assim, “Ao recurso especial que impugna acórdão recorrido decidido em harmonia com a jurisprudência sedimentada neste Superior Tribunal de Justiça incide o óbice da Súmula n.o 83 do STJ”.(AgInt no AREsp n. 2.124.760/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados MARIA LUCÍLIA GOMES (OAB/DF 1892-A) e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB/DF 32855-A). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015